Tribunal: TJBA
Processo: 8028576-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028576-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DENIA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE NA FASE COGNITIVA. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a realização de perícia contábil em demanda envolvendo discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais e da alegada abusividade de encargos previstos em contrato bancário, sob o fundamento de que a prova teria sido requerida pela instituição financeira ré, circunstância não verificada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, no âmbito do agravo de instrumento, a análise recursal deve se limitar ao acerto da decisão interlocutória impugnada, sem incursão no mérito da demanda principal; (ii) estabelecer se a produção de prova pericial contábil se mostra necessária, nesta fase processual, para o exame da controvérsia relativa à alegada abusividade de cláusulas contratuais bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita à matéria devolvida ao Tribunal, limitada à verificação do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a apreciação exauriente do mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a instituição financeira agravante teria requerido a realização de perícia contábil, pois a análise da contestação demonstra a inexistência de tal requerimento.

6. A controvérsia instaurada recai, neste momento processual, sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a eventual abusividade de encargos pactuados, matéria cuja apreciação demanda, primordialmente, interpretação jurídica do instrumento contratual e aplicação das normas pertinentes, dispensando conhecimento técnico especializado.

7. A prova pericial contábil somente se justifica quando a elucidação de fato controvertido exigir conhecimento técnico específico, hipótese não configurada na fase cognitiva atual.

8. Eventual necessidade de apuração técnica poderá surgir em momento processual posterior, especialmente em liquidação de sentença, caso definidos parâmetros condenatórios que exijam quantificação técnica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028576-41.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada DENIA SILVA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .